Tribunal: STF
Processo: RE 107435
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-26
Data de publicação: 1985-11-26

Ementa:
ART-896 DO C.P.C. - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. A CONTAGEM
DO PRAZO PARA A CONTESTAÇÃO, A PARTIR DA DATA DESIGNADA PARA O
RECEBIMENTO, OBEDECE A REGRA GERAL DO ART-184 DO C.P.C.
A CONTROVERSIA NA DOUTRINA E A JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.